Tribunal: STF
Processo: HC 260250
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.10, p. 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 2º, CAPUT E § 4º, INC. IV, LEI 12.850/2013, E ART. 1º, § 1º, INC. I E II, ART. 2º, INC. I E § 4º, LEI 9.613/1998, C/C ARTS. 29, CAPUT E 69, CAPUT, DO CP. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE PROBATÓRIA IMPRÓPRIA COM O MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o agravante, desde 2014 até o ano de 2024, no Município de São Paulo, teria integrado e participado ativa e continuamente de uma organização criminosa, utilizando a empresa 'UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.' para esse fim. O grupo criminoso teria, de forma organizada e permanente, ocultado e dissimulado a quantia de R$ 20.899.600,00 por meio de integralização de capitalização e distribuição de lucros e dividendos da empresa. Tais valores, contudo, eram provenientes do tráfico de drogas e outros crimes cometidos por indivíduos ligados ao Primeiro Comando da Capital, sendo convertidos em ativos lícitos e utilizados na operação da empresa. 3. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado já possui um histórico delitivo conturbado, na medida em que, conforme explicitou o decreto prisional, "possui passagem por transportar armas, munições e entorpecentes maconha, além de haver registro de envolvimento em crimes de roubo, associação para o tráfico, dentre outros, ter tido interceptada conversa com Silvio sobre tráfico de drogas.". Fez-se menção, ainda, a anotações criminais anteriores por uso de nome ou documento falso. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Ademais, conforme entendimento da Suprema Corte, “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022). 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de contemporaneidade e adequada fundamentação. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.06, pp. 46-50): 



    “DÉCIO GOUVEIA LUIZ e ALEXANDRE SALLES BRITO 



    Ambos registram passagens criminais e são apontados como diretamente envolvidos com as atividades ilícitas do Primeiro Comando da Capital. 



    Decio foi condenado por roubo; Alexandre Salles Brito possui passagem por transportar armas, munições e entorpecentes maconha, além de haver registro de envolvimento em crimes de roubo, associação para o tráfico, dentre outros, ter tido interceptada conversa com Silvio sobre tráfico de drogas. Além disso, todos possuem registros por uso de nome ou documento falso.



    (...)



    V) Passo a analisar o requerimento de prisão preventiva. 



    Mantenho a prisão de SILVIO LUIS FERREIRA, tal como já decretada nos autos da cautelar 1005200-78.2024.8.26.0050, uma vez que presente o periculum libertatis, diante da sua condição de foragido da Justiça. 



    Outrossim, o fumus comissi delict é reforçado com a formalização da denúncia pelo Ministério Público e as razões de seu recebimento acima declaradas. 



    Contudo, agora, a decisão se altera com relação a DECIO GOUVEIA LUIZ, ALEXANDRE SALLES BRITO. A maior consistência quanto à materialidade do crime e os indícios que lhes apontam a autoria com o início desta ação penal autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo segundo do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Se antes a prisão visava a melhor coleta da prova através do cumprimento dos mandados, agora visa a preservação da ordem pública e da instrução criminal. Neste sentido, vale destacar que neste momento os indícios de autoria e a materialidade, consubstanciadas na justa causa para a ação penal estão mais robustecidas. A apresentação de acusação formal e seu recebimento, com a deflagração da ação penal torna mais firme os indícios até então havidos. 



    Ademais, o perigo na liberdade de ambos reside no histórico criminal de ambos. Decio possui condenação em primeria instância por esta vara (0019928-49.2021), também por envolvimento com PCC, que está em fase de recurso (e por esse processo foi solto em razão de excesso de prazo), além de outras condenações mais antigas. Alexandre também já tem condenação e responde a outros processos por associação criminosa junto com conhecidos integrantes do PCC. 



    Verifico, assim, que os dois voltam a praticar crimes, agora de maneira mais bem articulada, junto a outros que também aparentemente integram a referida organização criminosa, e desta vez através de empresa que presta serviços publicos à prefeitura. 



    Essas constatações indicam que esses dois denunciados, mais do que possíveis integrantes da organização criminosa, tendo em vista o passo agora mencionado, robustecem a sua atuação quando passam, através da Upbus, a entabular contratos junto ao poder público, estendendo, de forma mais perniciosa, a atividade criminosa, com diversas ramificações a facilitar a ocultação de produto de ilícito possivelmente obtidos via referida organização que indiciariamente integram. 



    Constata esta reiteração e o incremento na forma como praticados os delitos (repito, agora através de contratos com o poder público, com vistas a melhor camuflar as atividades ilícitas) resta clara a necessidade de acautelamento da ordem pública, a fim de fazer cessar as atividades criminosas, razão pela qual a prisão preventiva é de rigor. 



    A necessidade de segregação, em casos como o ora analisado, é reconhecida pelos Tribunais Superiores que, em diversos julgados, vislumbram cautelaridade em casos de envolvimento em organizações criminosas com fundado riso de reiteração delitiva.



    (...)



    Também assim posicionamento da Suprema Corte: " (...) a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). 



    Não obstante, há ainda o risco para a devida aplicação da lei penal. 



    Isto porque organizações criminosas do porte como aparenta a dos autos possui diversas ramificações que se estendem inclusive para países vizinhos, cujo acesso é pouco ou nada fiscalizado, o que denota sério risco de fuga, tornando assim temerária a imposição de outras cautelares que não previnem tal possibilidade. 



    Doutro lado, em relação aos réus ADMAR DE CARVALHO MARTINS, AHMED HASSAN SALEH e UBIRATAN ANTÔNIO DA CUNHA, pelo menos até este momento, não existe clareza no que tange ao envolvimento efetivo deles com as ações diretas praticadas pelo Primeiro Comando da Capital, notadamente porque não há como se extrair tal conclusão olhando apenas para seu passado. As imputações trazidas na denúncia de fato são graves, mas a constatação de concreto envolvimento deles exige devida construção probatória.



    Esse cenário afasta a possibilidade de se decretar medida cautelar extrema como a prisão preventiva. Além disso, não se justifica a prisão para interromper a prática do ilícito no âmbito da empresa Upbus, notadamente porque a Administração municipal já assumiu o comando da empresa por meio de decreto municipal interventivo, na forma do artigo 32 da Lei 8987/95. 



    De outra banda, não se pode olvidar a necessária adoção de medidas para garantir a livre colheita da prova, oitiva de testemunhas e o bom andamento da instrução e garantia de aplicação da lei penal, o que faço de acordo com o poder geral de cautela, de modo a evitar a prisão. Por isso, de rigor a fixação de medidas alternativas, além daquelas já decretadas, tais como a proibição de contato com testemunhas, recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e o recolhimento de passaporte.”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, ele integrava. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Por fim, no tocante à alegação de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os motivos que ensejaram a imposição da cautelar, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "[a] contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal." (HC 190.028, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.02.2021).



     Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “[n]ão vinga, também, a sustentada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, notadamente por se tratar de fatos ocorridos entre 2014 até 2024, pontuada a gravidade concreta dos delitos, circunstâncias que obstaculizam o decurso do periculum libertatis pelo simples passar do tempo” (eDOC, 09, p. 49).



    Assim, considerando que as instâncias ordinárias entenderam que a situação risco persiste, não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente